Tribunal: TJDFT
Processo: 0739378-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO EM CURSO. REITERAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
1. É possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros do executado para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, até porque o Sisbajud trata de sistema novo, desenvolvido em complementação ao Bacenjud, possibilitando uma vasta e detalhada consulta à situação financeira e bancária do devedor, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais, com a utilização da ferramenta ‘teimosinha’
2. Agravo de instrumento provido.